Tribunal: TJPA
Processo: 0014829-58.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00148295820158140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Justiça Pública.
APELADO:
Walber Moraes Cordeiro (Defensor púbico Daniel Sabbag)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio do Santos Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PROVIMENTO. O delito de roubo restou comprovado e o contexto probatório indica a culpabilidade do apelado. A palavra da vítima desfruta de credibilidade sendo coeso e harmônico ao contexto probatório. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Walber Moraes Cordeiro nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II do CP. Assim, a fixo a pena final de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa em regime inicial semiaberto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
Walber Moraes Cordeiro
pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal.

De acordo com a denúncia no dia 08/04/2015, por volta das 19:30h, a vítima Francisco Carlos de Andrade Guimarães, juntamente com sua esposa, Dalva Barbosa Carvalho Guimarães, estacionou seu veículo Mitsubishi ASX, placa JTU-1739, em frente ao residencial Araçá, localizado na Travessa Timbó, quando foi abordada por três homens que estavam em duas bicicletas, entre eles o réu. Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os meliantes anunciaram o assalto.

A denúncia foi recebida em 17/02/2016 (fls. 02), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença nos termos apontados acima. Inconformado com a r. Decisão de 1º grau, o Órgão Ministerial apresentou razões apelação, requerendo a reforma da sentença e a condenação do apelado nas sanções descritas na denúncia (fls. 57/60).

A defesa apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso (fls. 61/70). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação (fls. 75/78).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação o Órgão Ministerial
requer que o apelado seja condenado pela prática do crime do crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
, nos termos requeridos na denúncia. Vejamos:

De acordo com a denúncia no dia 08/04/2015, por volta das 19:30h, a vítima Francisco Carlos de Andrade Guimarães, juntamente com sua esposa, Dalva Barbosa Carvalho Guimarães, estacionou seu veículo Mitsubishi ASX, placa JTU-1739, em frente ao residencial Araçá, localizado na Travessa Timbó, quando foi abordada por três homens que estavam em duas bicicletas, entre eles o réu. Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os meliantes anunciaram o assalto.

Em seguida, um dos agentes ameaçou a esposa da vítima, enquanto os outros agentes efetuaram a subtração de vários pertences, dentre eles carteira porta-cédula, documentos, aliança, aparelhos celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro.

No dia seguinte, a esposa da vítima, Dalva Guimarães, no seu local de trabalho, mostrou para seus colegas o vídeo do prédio onde aparecia a ação delituosa praticada pelos agentes, momento em que um de seus colegas lhe mostrou outro vídeo, de reportagem policial, do programa Metendo Bronca e de imediato a esposa da vítima reconheceu um dos agentes da ação delituosa, ora apelado.

De início verifico que a materialidade delitiva resta configurada, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 09-IPL) e pelo Laudo de Perícia de Análise e Conteúdo de mídia, onde consta a gravação do delito de roubo (IPL).

No que se refere a autoria restou devidamente comprovado que o apelado tentou subtrair para si os pertences das vítimas, crime cometido em companhia de outros dois envolvidos, conforme bem delineado nos depoimentos abaixo transcritos:

A vítima Francisco Carlos de Andrade Guimarães, relatou em Juízo,
verbis
:
[...] que no dia dos fatos estava chegando em um edifício para pegar uma correspondência, momento em que o réu ¿jogou¿ a bicicleta em cima do carro e lhe mostrou um revólver pela janela. Disse que dos assaltantes colocaram a arma na sua cabeça, entraram no carro e subtraíram seus pertences, como um aparelho celular e quantia em dinheiro, enquanto o terceiro assaltante ¿foi para cima¿ da esposa da vítima e mandou que a mesma jogasse sua bolsa ao chão. Que após a subtração, os assaltantes fugiram. Era 3 assaltantes e 2 bicicletas, e que não tem certeza se o terceiro assaltante é o réu porque não pode vê-lo, já que o mesmo estava ¿do outro lado¿ com sua esposa, porém o roubo foi registrado por uma câmera de segurança do edifício e nas filmagens aparece o assaltante que permaneceu com sua esposa, tendo esta reconhecido o réu Walber Moraes no dia seguinte ao crime, em uma reportagem de televisão e como o mesmo estava preso na Seccional de São Brás, foram até lá e sua esposa o reconheceu novamente como um dos assaltantes [...]
A vítima Dalva Barbosa Carvalho Guimarães asseverou em Juízo (textuais):

[...] que no dia dos fatos foi a portaria de um edifício pegar um atestado, e quando voltou para o carro, em que estava seu marido, sentiu que uma bicicleta havia coligido com o veículo, e logo após um indivíduo bateu com um revolver na janela em que seu marido estava, dizendo para não reagir, pois outros assaltantes estavam armados e machucariam seu marido, e ordenou que entregasse seus pertences. Que após a subtração, os assaltantes fugiram e que no dia seguinte reconheceu o réu Walber em uma reportagem na televisão, pois ele estava com a mesma roupa usada no dia do assalto, tendo reconhecido também pela fisionomia e pelo cabelo e que reconheceu o acusado na Seccional [...].

O apelado negou em Juízo a prática delitiva, asseverando que não cometeu o crime.

Por todo exposto, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, assiste razão ao apelante, já que as provas colhidas nos autos, em especial o depoimento da vítima Dalva Barbosa Carvalho Guimarães são seguras e lineares no sentido de confirmar que o apelado foi o autor do delito de roubo, não havendo como prosperar a absolvição.

É entendimento deste E. TJPA, que a palavra da vítima desfruta de credibilidade
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Restou devidamente provado que as vítimas encontravam-se em seu veículo estacionado em frente do Edifício Araçá na Travessa Timbó, na cidade de Belém, momento em que o apelado na companhia de outros dois comparsas assaltaram as vítimas, mediante uso de arma de fogo, levando diversos pertences, os quais nunca foram recuperados.

Quanto as qualificadoras, igualmente, restaram configuradas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito se deu através de três pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, bem como, com uso de arma de fogo.

É importante salientar que para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma ou mesmo sua apreensão, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar
Walber Moraes Cordeir
o nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal. Passo à fixação do apenamento.

DOSIMETRIA DO CRIME DO ARTIGO, 157, §2°, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL
:

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é favorável, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade
não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivo e consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão das majorantes do artigo 157, §2º, incisos I e II e V do CP, passando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o que torno definitiva.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, `c¿ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer, dou provimento ao recurso ministerial, para condenar Walber Moraes Cordeiro nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.